Tribunal: TJBA
Processo: 8131224-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131224-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA DA COSTA BOTELHO

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 610 DO STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Os aclaratórios opostos pela operadora, embora rotulados como omissão/contradição e voltados ao prequestionamento (art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98), revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem reabrir debate de mérito, razão pela qual devem ser rejeitados.

3.

Configura omissão a ausência de comando expresso, no dispositivo do acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes, acerca da restituição dos valores pagos a maior, consequência lógica do reconhecimento da invalidade da majoração, diante de pedido expresso de repetição do indébito.

4.

Em contrato de trato sucessivo ainda vigente, a pretensão condenatória de repetição do indébito decorrente da declaração de abusividade de cláusula de reajuste submete-se à prescrição trienal, por se fundar em enriquecimento sem causa (Tema 610 do STJ; art. 206, § 3º, IV, do CC), alcançando apenas as parcelas pagas indevidamente nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5.

Ausente prova de má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

6.

Embargos de declaração da ré conhecidos e não acolhidos. Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos, para suprir omissão e determinar a devolução dos valores indevidamente pagos, nos limites da prescrição trienal, mantidos os demais termos do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios Simultâneos em Apelação nº 8131224-04.2023.8.05.0001 (id. 88228038 e id. 87863121)
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões a seguir expostas.

VII